Tribunal: TJMT
Processo: 1013336-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento no 1013336-42.2021.8.11.0000
Recorrente: ANTÔNIO BENEDITO LOPES
Recorrida: ODÍLIA BENTO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ANTÔNIO BENEDITO LOPES, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, conforme a seguinte ementa (ID: 113233974):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ALEGADO BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos da Lei no 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família, para que a goze da proteção da impenhorabilidade.
A simples alegação de condição do imóvel como bem de família, sem a devida comprovação não induz na impossibilidade de constrições judiciais.
(TJMT. AI no 1013336-42.2021.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Des. Dirceu dos Santos, Julgado em 09.12.2021).
A parte recorrente alegou que, para além de comprovado que o imóvel objeto da constrição é bem de família, o benefício da impenhorabilidade se mantém diante do fato de que a garantia hipotecária foi dada a credor diverso desta relação processual, muitos anos antes da constrição do crédito da ora recorrida, em dívida já prescrita.
Neste passo, argumentou que, em cenário fático similar, outros tribunais entendem que o reconhecimento do imóvel como bem de família deve ser mantido.
Efeito suspensivo negado (ID 116686494)
Recurso tempestivo e preparado (IDs 116014485 e 116285959).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID. 120236471).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF).
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, embora a parte recorrente afirme que o bem imóvel dado em hipoteca a terceiro não implica a renúncia ao bem de, não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, o que implica em deficiência de fundamentação, nos termos do Enunciado Sumular 284/STF
Muito embora a parte recorrente cite alguns dispositivos legais no decorrer de sua peça recursal, em especial o art. 1o da Lei 8009/90, é impossível compreender a delimitação da controvérsia, pois não se consegue extrair se o dispositivo em questão foi eleito como parâmetro de legalidade ou como mero reforço argumentativo da tese de defesa.
Para elucidar:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. INCAPACIDADE SURGIDA DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REINTEGRAÇÃO SOMENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF.
I - Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação de ato de licenciamento e reintegração, como marinheiro não especializado, para fins de submissão a tratamento médico e recebimento de soldos, além de indenização por danos morais.
II - Após sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, o Tribunal a quo deu parcial provimento à apelação do ente público, ficando consignado que o militar temporário, na hipótese, deve ser reintegrado para fins específicos de tratamento de saúde, sem direito a vencimentos, na condição de adido, nos termos do art. 149 do Decreto n. 57.654/66, ficando excluída a condenação em danos morais fixada pela sentença recorrida, tendo em vista a incapacidade parcial que acomete o postulante.
III - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o militar temporário ou de carreira, no caso de debilidade física ou mental acometida durante o exercício de atividades castrenses, faz jus à reintegração e ao pagamento da remuneração, enquanto submetido a tratamento médico-hospitalar, a fim de se recuperar da incapacidade temporária. No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.762.249/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021, DJe 24/6/2021 e AgInt no AgInt no AREsp n. 1.172.753/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020.
IV - Quanto ao dano moral pleiteado, nota-se que o recorrente não apontou qual o dispositivo infraconstitucional foi supostamente violado.
V - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal.
VI - Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal a quo, mas também a delimitação da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
VII - Dessa forma, verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1834180/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. ARTIGO DE LEI MENCIONADO A TÍTULO ARGUMENTATIVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
1. Inviável a abertura da via especial, a fim de alegar violação de norma constitucional, sob pena de supressão de competência do próprio STF, ainda que seja a título de prequestionamento, objetivando a interposição de recurso extraordinário.
2. A menção a artigo de lei a título de reforço argumentativo não autoriza a abertura da via especial, na medida em que não atende a requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.460.218/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 22/05/2019)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmula 284/ STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.